Tribunal: TJDFT
Processo: 0736813-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DORGIVAL RUFINO DA SILVA e ROSELI BEZERRA DA SILVA (agravantes/executados) contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0717159-13.2018.8.07.0001, movido por DAVID NASCIEMTNO RODRIGUES e ÂNGELA MARIA NASCIMENTO KITSCHKE (agravados/exequentes), que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos agravados no imóvel em litígio, nos seguintes termos (ID 138889229 dos autos de origem): “A sentença proferida nos autos se encarregou de trazer todas as nuances que envolvem a questão, inclusive quanto à procedência dos embargos de terceiro opostos pelos executados e quanto à venda a non domino pelo terceiro Francisco Alves Leitão aos demandados. Ainda assim, o entendimento foi no sentido de que os autores possuem a melhor posse sobre o bem, razão pela qual restou determinada a manutenção da posse, decisão mantida pelo Tribunal na análise do recurso de apelação. Não obstante, no curso do processo os credores deixaram de deter a posse direta sobre o bem, que está sendo ocupado, atualmente, por terceiros estranhos à relação jurídica. Destarte, faz-se necessária a reintegração dos autores na posse do imóvel sito à SQS 415 Bloco M Apartamento 106 - Asa Sul - Brasília/DF. Aplica-se ao caso o disposto no art. 109 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Ante o exposto, expeça-se mandado de reintegração de posse em favor dos autores, devendo os atuais ocupantes desocupar o imóvel. Cumprida a diligência, tornem os autos conclusos para extinção pelo cumprimento da obrigação. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 40824093), os agravantes alegam, em síntese, que o registro da sentença exequenda e a imissão da posse dos agravados está condicionada à anulação do negócio jurídico de compra e venda realizado no ano de 2009 pelos agravantes com um terceiro, à época proprietário do bem. Afirmam que a usucapião declarada em favor dos agravados “não tem eficácia alguma erga omnes, visto que não se trata de direito real a que alude o artigo 1.225 do Código Civil. Noutro giro, o § 2o do art. 1245 do mesmo código é taxativo no sentido de que a usucapião só teria eficácia após a invalidação e cancelamento do atual registro do imóvel, por meio de ação própria” (ID 40824093 – pág. 5). Sustentam que a desconstituição de negócio jurídico perfeito, amparado pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal não pode ser ignorado, devendo o registro da sentença na matrícula do imóvel e a imissão da posse respeitarem anterior desconstituição da compra e venda ocorrida em 2009. Requerem a concessão do efeito suspensivo para impedir o registro da sentença na matrícula do imóvel. Alternativamente, pugnam pelo deferimento da tutela provisória de urgência, tendo em vista o risco de cumprimento da decisão agravada. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para que se condicione o registro da sentença ao cancelamento do negócio jurídico havido em 2009. Preparo no ID 40824094. Pela decisão de ID 40988001 indeferi o pedido liminar. Contrarrazões no ID 41954960. Pelo despacho de ID 42759788 determinei a intimação das partes para que se manifestassem expressamente quanto à aparente falta de interesse recursal diante da informação de que o registro da sentença de usucapião fora realizado antes mesmo da interposição do agravo. Manifestação da parte agravante sinalizando a persistência do interesse recursal no ID 43798287; e da parte agravada, no ID 44842814, ratificando a tese da perda de objeto em razão do registro da sentença e do seu correspondente trânsito em julgado nos autos originários. É o relato necessário. DECIDO. O interesse é manifestado pelas perspectivas de necessidade e utilidade do processo para resolução jurídica de pretensão resistida latente entre as partes litigantes. Na espécie, a análise do arrazoado e dos pedidos correspondentes indicam, em essência, a pretensão recursal de impedir a transcrição de sentença de usucapião à margem de registro, o que é extraído do pedido formulado no presente agravo de instrumento no ID 40824093 – pág. 12, interposto em 28/10/2022. Ocorre que a verticalização quanto aos elementos probatórios indica que o registro da sentença de usucapião fora determinado pelo juízo originário em 5/12/2021 (ID 110508149), providência efetivada pelo registrado na respectiva matrícula do imóvel em 18/10/2022 (ID 41954960 – pág.2), fato, inclusive, omitido pelo agravante na cópia da matrícula do imóvel e do histórico registral colacionada pelo próprio agravante (ID 40824096 – págs. 1 a 3). Nesse sentido, sobretudo evidenciado que a sentença exequenda teve seu regular trânsito em julgado, o fato de que a usucapião é forma de aquisição originária da propriedade e que o registro da sentença de usucapião, consequência pragmática da procedência do ato declaratório, ocorrera antes mesmo da interposição do recurso, reputo que não reside interesse recursal que ampare o prosseguimento deste agravo de instrumento. Logo, frente aos elementos informativos analisados em paralelo aos autos originários (definitivamente arquivados pela extinção do cumprimento de sentença – ID 146689085 dos autos de origem), forçoso reconhecer o esvaziamento do interesse recursal dos agravantes, que, quanto às supostas indagações quanto aos questões registrarias, devem manejar as ações/procedimentos eventualmente cabíveis. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Comunique-se ao juízo originário. Operada a preclusão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora